Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-17.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004669-17.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), TANIA MARIA DEL MORAL - CPF: 899.942.051-53 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSAO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelas Embargadas e manteve a sentença que as condenou ao pagamento de indenização a titulo de dano moral no valor de R$ 8.000,00 para cada um dos Embargantes.

Os Embargantes alegam que o acórdão restou omisso quanto ao

arbitramento de honorários advocatícios em favor do recorrido, conforme preconiza o art. 85, do CPC, e o art. 55 da Lei 9099/95.

Acrescenta que se os honorários possuem a função de remunerar serviços, nada mais adequado do que condenar e aumentar a remuneração para as hipóteses em que, em razão do recurso, o processo tem o seu curso dilatado e não chega imediatamente ao seu fim, trazendo ao patrono trabalhos adicionais com as contrarrazões de recurso, memoriais e embargos de declaração.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada para o fim de fixar os honorários de sucumbência na monta de 20%.

Em sua manifestação a Embargada requer seja negado seguimento aos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020